Tribunal: TJSP
Processo: 1004977-40.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c pedido de tutela de urgência – Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência. Acolhimento. Cobrança de mensalidade decorrente da disponibilização do serviço prestado. Cobrança de mensalidade anterior à efetiva rescisão do contrato firmado entre as partes. Exigibilidade do débito pela disponibilização dos serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c pedido de tutela de urgência – Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência. Acolhimento. Cobrança de mensalidade decorrente da disponibilização do serviço prestado. Cobrança de mensalidade anterior à efetiva rescisão do contrato firmado entre as partes. Exigibilidade do débito pela disponibilização dos serviços aos beneficiários. Sentença reformada. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004977-40.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA, é apelado JANGADA IMOVEIS
LTDA ME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004977-40.2018.8.26.0405 -Voto no 9820
2
Apelação Cível no 1004977-40.2018.8.26.0405
Apelante: Notredame Intermédica Saúde Sa
Apelado: Jangada Imoveis Ltda Me
Comarca: Osasco
Voto no 9820
APELAÇÃO
CÍVEL
–
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c pedido de tutela de
urgência – Mensalidades em atraso. Sentença de
improcedência. Insurgência. Acolhimento. Cobrança de
mensalidade decorrente da disponibilização do serviço
prestado. Cobrança de mensalidade anterior à efetiva
rescisão do contrato firmado entre as partes. Exigibilidade
do débito pela disponibilização dos serviços aos
beneficiários. Sentença reformada. Ação improcedente.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para o
fim de declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial, e
condenar a requerida a pagar à autora R$ 3.000,00, (três mil reais) a
título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e
acrescido dos juros legais a partir da sentença, além das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
Recorre a ré.
Assevera que o pedido de cancelamento do plano de
saúde apenas se efetivou em 25.10.2017 e que, após o prazo de 60
dias, em 30/12/2017, o plano de saúde foi efetivamente cancelado.
Discorre sobre a inexistência de ato ilícito, e de dano moral
indenizável. Diz que agiu dentro dos ditames legais e contratuais,
sempre observando os termos do contrato, bem como os termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004977-40.2018.8.26.0405 -Voto no 9820
3
legislação específica, sem qualquer irregularidade ou ilicitude na
cobrança realizada. Pretende a reforma da sentença com a
improcedência da ação.
Às fls. 264/268, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade e
inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência
antecipada proposta pela autora em face da NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
Alega a autora, em síntese, que, em 4 de agosto de
2016, assinou proposta de contratação de plano de saúde da
Requerida, com vigência a partir de 15 dias após a assinatura;
permaneceu com o convênio por oito meses, quando solicitou o
rebaixamento do seu plano, contudo, foi informada que só poderia
fazê-lo após 12 meses de contratação; solicitou o cancelamento do
plano na data de 29 de março de 2017, sendo dito pela Requerida
que seria cobrada multa rescisória pela rescisão antecipada, ou seja,
antes de 12 meses da contratação; permaneceu com o plano,
cumprindo o contrato; no final do mês de julho de 2017, solicitou
nova redução do seu plano, sem sucesso, sob o fundamento da
vigência mínima do contrato; em tratativas com a preposta da
Requerida, sobre procedimento para formalizar o cancelamento do
plano, foi informada por esta que após 29.08.17 o plano de saúde
estaria cancelado, até porque já estava contratando novo plano;
ciente do aviso prévio mínimo de 60 dias, informou à Requerida, em
23/10/17 que estava pagando a última mensalidade, pois já havia se
passado os 60 dias estipulados; para sua surpresa, recebeu boleto no
valor de R$ 1.615,04, com vencimento em 30/11/17, ou seja, o plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004977-40.2018.8.26.0405 -Voto no 9820
4
não estava cancelado; não pode ser penalizada em pagar plano
de saúde que já não o utilizava, em decorrência da contratação de
novo plano; diante do recebimento da notificação de protesto de
duplicada (fls. 25), está experimentando situação constrangedora.
O documento de fls. 26 e 31 comprova que a autora
manifestou o interesse em cancelar o plano de saúde desde agosto
de 2017 e, também, em 29/03/2017, diante da inoperabilidade de
downgrade do plano.
Entretanto, como não conseguiram chegar a um
consenso, em 23.10.2017 a autora, por meio de seu representante
Angelo, solicitou o cancelamento definitivo do plano.
Entretanto, como a rescisão foi solicitada somente no
mês de outubro, respeitando os 60 dias, o plano seria rescindido
apenas em dezembro do mesmo ano
conforme consta do
documento
de
fls.
222/224,
sendo
devida,
portanto,
a
contraprestação referente aos serviços colocados à disposição da
Autora nesse ínterim, no caso, o boleto no valor de R$1.615,04, com
vencimento em 30/11/2017 fls.
Nesse aspecto, a cobrança apenas se torna indevida
após a comprovada suspensão da cobertura, tornando-se indevida,
devendo ser cobrada, apenas os valores até a efetiva rescisão.
Portanto, ao contrário do que consta da sentença, os
documentos acostados aos autos apontam que o contrato perdurou
até 30.12.2017, sendo devida a mensalidade em questão.
Diante de tais circunstâncias, merece reparo a
sentença para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-
se a verba sucumbencial em favor do patrono da ré, com honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004977-40.2018.8.26.0405 -Voto no 9820
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso nos
termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator